Tribunal: TJMT
Processo: 1002787-85.2023.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002787-85.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSIMAR LOPES DA SILVA - CPF: 862.011.581-20 (APELADO), GIRLENE LUIZA DOURADO SANTOS - CPF: 641.282.962-87 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. DESCONTOS INDEVIDOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO.
FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
RESTITUIÇÃO
SIMPLES.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos
no
benefício previdenciário

da autora
decorrentes de contrato de empréstimo consignado que alega não ter celebrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se houve falha na prestação de serviço capaz de gerar dano moral indenizável; se é devida a devolução dos valores descontados e em que modalidade; qual o índice de correção monetária e juros aplicáveis ao caso; e se deve ser autorizada a compensação entre o valor creditado na conta da autora e o montante da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia grafotécnica realizada
estabeleceu
que a assinatura constante no contrato de empréstimo consignado não corresponde ao punho da autora, tratando-se de falsificação por tentativa de imitação, o que demonstra a inexistência da relação jurídica.

O apela
nte
não comprovou a existência de autorização expressa d
a
autor
a
para os descontos impugnados, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, o que justifica a declaração de inexigibilidade dos débitos.

A devolução do indébito deve ocorrer na forma
simples
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois
não
ficou demonstrada a má-fé do réu.

O desconto indevido e não autorizado
,
caracteriza falha na prestação do serviço, sendo devida a indenização para reparar o prejuízo sofrido pelo consumidor.

O montante de R$
5
.000,00 fixado a título de danos morais atende às funções compensatória, pedagógica e punitiva da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
parcialmente
provido

Tese de julgamento
:

A comprovação de falsificação de assinatura em contrato de empréstimo consignado, mediante perícia grafotécnica, caracteriza falha na prestação de serviço e gera dano moral indenizável. A restituição de valores descontados indevidamente deve ocorrer na forma simples quando não comprovada a má-fé.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de
Débito
c/c Repetição de Indébito c/c
Indenização Por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória De Urgência
, cuja sentença foi proferida nestes termos:

“
Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

1) DECLARAR
a inexistência do débito oriundo dos contratos de empréstimo consignado de no 010011456315;

2) CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros simples de 1% ao mês a contar da prolação desta sentença;

3) CONDENAR
a parte requerida a devolução das quantias descontadas indevidamente de forma simples, incidindo juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento.

Condeno
o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Com o trânsito em julgado, e nada sendo requerido, remetam-se os autos à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica
”.

O a
pelante

insurge contra a condenação por danos morais, o
índice
de correção monet
ária e
a restituição do indébito.

Contrarrazões
pelo não provimento do Recurso
(Id.
304112928
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A autora ingressou em juízo sob a alegação de que tomou conhecimento de descontos ocorridos em seu benefício previdenciário relativo a empréstimo consignado que não reconhece.

A Ação foi julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência de débito referente ao contrato de empréstimo consignado e condenar o réu
por danos morais e
restitui
ção
na forma simples
,
as quantias descontadas injustificadamente
.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

Em cumprimento
o réu, ora apelante,
anexou cópia do Contrato

no 010011456315
.

Todavia, a perícia grafotécnica mostrou-se conclusiva ao estabelecer (Id. 304112910):

“
Quanto a assinatura questionada, trata-se de falsificação por tentativa de imitação.”

“
Concluo em virtude dos
exames efetuados que a assinatura do documento em questão,
não corresponde a do punho da requerente Rosimar Lopes da Silva
”
.

Dessa maneira, verifica-se que o réu não comprovou a existência da relação jurídica.

Assim, houve falha na prestação do serviço, e os descontos na aposentadoria com origem em avença que a apelada desconhece trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba, o que configura o dano moral.

E o valor a ser arbitrado tem de cumprir a função punitiva, pedagógica e compensatória da medida. À vista desses critérios,
os
R$
5
.000,00
, fixados na sentença devem ser mantidos, pois estão abaixo do que tem sido aplicado por este Tribunal em situações análogas.

Sobre os valores abatidos do benefício previdenciário, devem ser devolvidos na forma simples, pois não está configurada a má-fé da parte contrária (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Quanto aos juros de mora, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso,
para indenização por danos morais,
aplicando-se a taxa SELIC menos o IPCA, nos termos da Súmula 54 do STJ. Já a correção monetária terá como termo inicial a data do arbitramento, calculados pelo IPCA.

Nesse contexto, destaca-se que a Lei no 14.905/2024, ao conferir nova redação ao artigo 406 do Código Civil, passou a estabelecer como taxa legal os juros correspondentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, nos seguintes termos.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte entendimento exarado no
AgInt
no
AREsp
2.070.372/SP, de relatoria do eminente Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 09/09/2024:

"A partir da produção dos efeitos da Lei no 14.905/2024, os juros moratórios e a correção monetária devem observar os
índices e a atual forma de cálculo previstos nos artigos 389 e 406 do Código Civil."

Ressalta-se que a aplicação imediata da legislação atende ao princípio da isonomia, ao passo que garante a observância dos critérios legalmente estabelecidos para o cálculo dos juros e da correção monetária, preservando o equilíbrio econômico-financeiro entre as partes envolvidas.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA NOS AUTOS – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada à arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida
”. (N.U 1006557-66.2022.8.11.0055, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2024,
Publicado
no DJE 03/12/2024).

“
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DEDUÇÕES IMOTIVADAS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A indenização por dano moral é devida, pois o desconto indevido em benefício previdenciário configura abalo à esfera jurídica do autor, que merece compensação pecuniária para efeito sancionatório e inibitório, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes
.

4.
A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, pois não se comprova a má-fé do réu, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, afastando a repetição em dobro para o caso concreto.

5. Os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, visto que se trata de responsabilidade extracontratual decorrente da cobrança indevida.

6.

O percentual de 15% sobre o valor da condenação fixado para os honorários advocatícios atende aos critérios do art. 85, §2o, do CPC, remunerando dignamente o trabalho do advogado, razão pela qual deve ser mantido
”. (N.U 1008227-87.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025,
Publicado
no DJE 20/05/2025)

“APELAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. PREJUDICIAIS DE MÉRITO REJEITADAS. CONTRATO FIRMADO POR IDOSO. CONTRATAÇÃO POR TELEFONE. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS SOBRE AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ART. 39, IV, DO CDC. DESCONTOS IMOTIVADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. MONTANTE MAJORADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. APLICAÇÃO DA LEI 14.905/2024. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.
Tese de julgamento:

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, contado do último desconto, em ações envolvendo débitos sucessivos oriundos de contratação inexistente.

A ausência de prova robusta da contratação válida, especialmente em relação a consumidor idoso, enseja o reconhecimento da inexistência da relação jurídica.

O desconto indevido caracteriza ato ilícito e gera direito à indenização por danos morais, sendo o valor fixado de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A restituição do indébito deve ser simples na ausência de má-fé.

A Lei no 14.905/2024 aplica-se imediatamente às ações em curso, devendo os juros
ser
calculados com base na taxa SELIC e a correção monetária pelo IPCA
”. (N.U 1007077-51.2023.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)
.

No que tange à compensação de eventuais quantias pagas em excesso, esta deverá ser apurada na fase de liquidação de sentença.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
, apenas para determinar que a base de cálculo dos juros de mora seja a taxa Selic menos o IPCA, e que a correção monetária seja calculada pelo IPCA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025